Tribunal: STJ
Processo: 1012233-66.2023.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821410 - SP(2024/0479369-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO MILICIA DA IMACULADA DOS FRADES MEN.
CONVENT.
ADVOGADOS
: DANIELA FAGUNDES ROSA - SP348571
PAULO VICENTE RAMALHO - SP083783
AGRAVADO
: ANGELA MARIA DE MORAIS
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO CANNIZZA GIGLIO - SP231165
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. CONTROVÉRSIA SOBRE
MELHOR POSSE E INVALIDADE DE DOAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial por deficiência de fundamentação, necessidade de reexame de
provas, à luz da Súmula n. 7 do STJ, e ausência de comprovação do dissídio nos
termos do CPC e do RISTJ.
2. A controvérsia envolve ação de reintegração de posse de bem imóvel fundada na
extinção do comodato e na alegada invalidade de doação por instrumento
particular.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de
reintegração de posse e condenou a parte autora ao pagamento de custas e
honorários.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, negou provimento à apelação,
concedeu gratuidade e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve esbulho pela permanência
da comodatária após a notificação, à luz dos arts. 1.210 do CC e 560 e 561 do
CPC; (ii) saber se a doação de imóvel superior a trinta salários mínimos exige
escritura pública, nos termos dos arts. 108 e 541 do CC; (iii) saber se a condição
Documento eletrônico VDA55101939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 53e8045c-a4ef-4338-8e8f-dc189d060e5d

de proprietária e possuidora indireta legitima a reintegração, conforme os arts.
1.196, 1.197 e 1.228 do CC; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta ao
conhecimento pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da conclusão quanto à melhor posse demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado, aplicando-se a Súmula n. 7 do STJ.
7. A tese de invalidade da doação por ausência de escritura pública não foi objeto
de debate aprofundado no acórdão recorrido nem nos embargos, pois o Tribunal
apenas ressaltou que tal matéria deve ser arguida em autos próprios, incidindo a
Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao conhecimento pela alínea a
impede o conhecimento pela alínea c por dissídio sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
provas na análise dos requisitos da reintegração de posse. 2. Aplicam-se a Súmula
n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ quando a questão de violação aos arts.
108 e 541 do CC, que não foi prequestionada. 3. A incidência da Súmula n. 7 do
STJ impede o conhecimento do dissídio pela alínea c na mesma matéria.”
CC, arts. 108, 541, 1.196, 1.197, 1.210 e 1.228;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 560, 561, 1.029 § 1o, 1.034 e 85 §§ 2o e 11; CF,
III e ; RISTJ,
art. 105
a c
§§ 1o e 2o.
art. 255
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 211; STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55101939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 53e8045c-a4ef-4338-8e8f-dc189d060e5d

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 53e8045c-a4ef-4338-8e8f-dc189d060e5d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821410 - SP(2024/0479369-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO MILICIA DA IMACULADA DOS FRADES MEN.
CONVENT.
ADVOGADOS
: DANIELA FAGUNDES ROSA - SP348571
PAULO VICENTE RAMALHO - SP083783
AGRAVADO
: ANGELA MARIA DE MORAIS
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO CANNIZZA GIGLIO - SP231165
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. CONTROVÉRSIA SOBRE
MELHOR POSSE E INVALIDADE DE DOAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial por deficiência de fundamentação, necessidade de reexame de
provas, à luz da Súmula n. 7 do STJ, e ausência de comprovação do dissídio nos
termos do CPC e do RISTJ.
2. A controvérsia envolve ação de reintegração de posse de bem imóvel fundada na
extinção do comodato e na alegada invalidade de doação por instrumento
particular.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de
reintegração de posse e condenou a parte autora ao pagamento de custas e
honorários.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, negou provimento à apelação,
concedeu gratuidade e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve esbulho pela permanência
da comodatária após a notificação, à luz dos arts. 1.210 do CC e 560 e 561 do
CPC; (ii) saber se a doação de imóvel superior a trinta salários mínimos exige
escritura pública, nos termos dos arts. 108 e 541 do CC; (iii) saber se a condição
de proprietária e possuidora indireta legitima a reintegração, conforme os arts.
1.196, 1.197 e 1.228 do CC; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta ao
conhecimento pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
Documento eletrônico VDA54840619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: b55366af-e97b-4075-a5ca-545681e6aa80

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da conclusão quanto à melhor posse demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado, aplicando-se a Súmula n. 7 do STJ.
7. A tese de invalidade da doação por ausência de escritura pública não foi objeto
de debate aprofundado no acórdão recorrido nem nos embargos, pois o Tribunal
apenas ressaltou que tal matéria deve ser arguida em autos próprios, incidindo a
Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao conhecimento pela alínea a
impede o conhecimento pela alínea c por dissídio sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
provas na análise dos requisitos da reintegração de posse. 2. Aplicam-se a Súmula
n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ quando a questão de violação aos arts.
108 e 541 do CC, que não foi prequestionada. 3. A incidência da Súmula n. 7 do
STJ impede o conhecimento do dissídio pela alínea c na mesma matéria.”
CC, arts. 108, 541, 1.196, 1.197, 1.210 e 1.228;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 560, 561, 1.029 § 1o, 1.034 e 85 §§ 2o e 11; CF,
III e ; RISTJ,
art. 105
a c
§§ 1o e 2o.
art. 255
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 211; STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO
DA MILÍCIA IMACULADA DOS FRADES MENORES CONVENTUAIS
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por deficiência de
fundamentação quanto à alegada violação dos arts. 108, 541, 1.196, 1.197, 1.210 e
1.228 do Código Civil e 560 e 561 do Código de Processo Civil, por necessidade
de reexame de provas, à luz da Súmula n. 7 do STJ, e por não comprovação do
Documento eletrônico VDA54840619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: b55366af-e97b-4075-a5ca-545681e6aa80

dissídio nos termos dos arts. 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, e 255, §§ 1o
e 2o, do RISTJ (fls. 661-663).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 685.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em apelação cível nos autos de
ação de reintegração na posse de bem imóvel.
O julgado foi assim ementado (fl. 580):

APELAÇÃO. Ação de reintegração na posse de bem imóvel. Sentença de
improcedência. Inconformismo da parte autora. Sem razão. Ré que adquiriu a
propriedade por doação e reside no imóvel. Eventual nulidade do contrato particular
de doação, por vício de forma ou de consentimento do representante legal da
entidade filantrópica doadora, deve ser buscada em ação própria. Releva lembrar
que não se confundem os juízos possessório e petitório. Recurso desprovido, com
observação relativa à gratuidade ora concedida à apelante.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
619):

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e já apreciada.
Inconformismo insistindo na alteração do panorama decidido. Sem razão.
Recorrente que almeja, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se
prestam originalmente os embargos de declaração. Rejeição do recurso.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.210 do Código Civil e 560 e 561 do Código de Processo Civil,
porque o acórdão manteve a improcedência do interdito possessório mesmo diante
da notificação e da perda da posse direta pela comodatária, o que configurou
esbulho segundo a parte recorrente;
Documento eletrônico VDA54840619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: b55366af-e97b-4075-a5ca-545681e6aa80

b) 541 e 108 do Código Civil, já que o acórdão considerou relevante
contrato particular de doação de imóvel com valor superior a trinta salários
mínimos, cuja validade, segundo a parte, exigia escritura pública;
c) 1.196, 1.197 e 1.228 do Código Civil, pois o acórdão afastou a
pretensão possessória da proprietária e possuidora indireta, que, segundo a parte,
detinha legitimidade para a reintegração contra quem passou a possuir
injustamente; porquanto a posse indireta não teria sido desconstituída e a proteção
possessória seria recíproca entre possuidor direto e indireto; uma vez que a
propriedade e o registro imobiliário comprovaram a posse indireta e o direito de
reaver a coisa; visto que a bipartição da posse entre comodante e comodatário foi
reconhecida e não afastaria o interdito possessório.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a melhor posse estava
com a comodatária em razão de contrato particular de doação e que eventual
nulidade deveria ser buscada em ação própria, divergiu do entendimento da 17a
Câmara Cível do TJMG na Apelação Cível no
(também
1.0000.22.254636-8/001
referida como Apelação Cível no 5000574-75.2020.8.13.0461), que assentou a
necessidade de escritura pública para doação de imóvel superior a trinta salários
mínimos e reconheceu o esbulho pela permanência do comodatário após a extinção
do comodato.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, julgue procedente a reintegração de posse do imóvel em favor da
proprietária e possuidora indireta e se uniformize a jurisprudência; requer ainda o
provimento do recurso para que se reconheça a validade dos fundamentos federais
invocados e se determine a aplicação do direito nos termos do
do Código
art. 1.034
de Processo Civil.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 660.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54840619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: b55366af-e97b-4075-a5ca-545681e6aa80

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reintegração na posse em que a
parte autora pleiteou a reintegração da posse do imóvel de sua propriedade, com
base na extinção do comodato e na notificação não atendida, e sustentou a
invalidade de doação por instrumento particular.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de
reintegração de posse, condenando a parte autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
A Corte de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos,
negou provimento à apelação, concedeu gratuidade à apelante e majorou os
honorários de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa (fls. 582-584).
I - Arts. 1.196, 1.197, 1.210 e 1.228 do Código Civil e 560 e 561 do
Código de Processo Civil
No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência da
ação proferida pelo Juízo de piso, nos seguintes termos (fls. 582-583):

Com relação à doação, aduz a apelante que a regularização não ocorreu
porquanto nunca houve manifestação da Diretoria acerca do assunto, porquanto tal
doação era totalmente desconhecida até a incursão da Apelada no feito. Isso porque,
quem prometeu tal doação fora o Frei Sebastião (Sr. Benito Quaglio), num ato
pessoal, de um imóvel que não lhe pertencia, portanto, sem qualquer participação
legítima da Apelante (fls. 375).
Afirma, ainda, que não foi observada a forma prevista no
do Código
art. 108
Civil, ou seja, a obrigatoriedade de escritura pública para transferência por doação
de imóvel com valor superior a 30 salários mínimos.
Ao ser ouvido como testemunha, o Sr Benito Quaglio, relatou que doou os
imóveis à apelada porque, de forma voluntária, prestou por longos anos serviços
como missionária, sem nada receber (fls. 572).
Ocorre que o pedido inicial da apelante é a reintegração na posse do bem
imóvel, e não a nulidade de contrato de doação. Assim, na presente ação cabe
verificar apenas quem tem a melhor posse.
No caso, as provas apresentadas comprovaram que a apelada exerce
efetivamente a posse, paga os impostos, reside no imóvel desde 2010, primeiro em
Documento eletrônico VDA54840619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: b55366af-e97b-4075-a5ca-545681e6aa80

caráter de comodato, depois em razão de contrato particular de doação firmado em
2014.
A ação foi ingressada em 2023; no entanto, desde o ano de 2014 a apelada
exerce a posse do imóvel em decorrência da doação.
Eventual nulidade do contrato de doação por vício de forma ou de
consentimento deve ser buscada em ação própria. Lembre- se que não se confundem
os juízos possessório e petitório.
Assim, fica mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Como se observa, as instâncias ordinárias não reconheceram o
preenchimento dos requisitos da reintegração de posse pela parte agravante,
concluindo que a
se desincumbiu de seu ônus probatório de
ré/agravada
demonstrar a melhor posse com base em comodato e contrato particular de doação.
Desse modo, rever tal entendimento demandaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via, em razão do óbice previsto
na Súmula 7 do STJ.
II - Arts. 108 e 541, do Código Civil
No que se refere ao contrato particular de doação de imóvel sem a
exigência de escritura pública, cumpre asseverar que a questão referente à violação
dos artigos acima não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no
aresto que julgou os embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ.
Ressalte-se que a Corte a quo, sem se aprofundar, apenas limitou o
objeto da ação à reintegração de posse, salientando que para verificar a validade
do contrato de doação deve a parte autora ingressar com ação própria, o que assiste
razão, pois a ação de reintegração de posse não é a via adequada para se discutir a
validade de contrato de doação.
III - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
Documento eletrônico VDA54840619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: b55366af-e97b-4075-a5ca-545681e6aa80

impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54840619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: b55366af-e97b-4075-a5ca-545681e6aa80

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.821.410 / SP
Número Registro: 2024/0479369-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10122336620238260564
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO MILICIA DA IMACULADA DOS FRADES MEN.
CONVENT.
ADVOGADOS : PAULO VICENTE RAMALHO - SP083783
DANIELA FAGUNDES ROSA - SP348571
AGRAVADO
: ANGELA MARIA DE MORAIS
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO CANNIZZA GIGLIO - SP231165
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:45
Código de Controle do Documento: e01a5920-03d7-4e54-80c5-1b94b18b36e2

Documento eletrônico VDA55077299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:45
Código de Controle do Documento: e01a5920-03d7-4e54-80c5-1b94b18b36e2